Tribunal: TJBA
Processo: 8004792-91.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004792-91.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: PAULO JOSE DE SOUZA BRANDAO

Advogado(s)
:
JOSE MENAH LOURENCO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS.
POSSIBILIDADE. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ.
CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO DO GRUPO DE CONSÓRCIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por CNK Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reparação de danos materiais e indenização por danos morais, reconheceu a validade do contrato de consórcio celebrado com o autor, declarou sua rescisão por iniciativa do consumidor e determinou a restituição imediata, de forma simples, dos valores pagos, com retenção apenas da taxa de administração.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a legalidade da cláusula contratual que condiciona a restituição dos valores pagos ao encerramento do grupo ou contemplação da cota inativa; e (ii) a possibilidade de aplicação de cláusula penal à hipótese de rescisão contratual por iniciativa do consorciado.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovado o alegado vício de consentimento, sendo válida a contratação e afastada a nulidade pretendida.

4. A cláusula que impõe ao consorciado desistente a espera até o encerramento do grupo para restituição dos valores pagos é abusiva em contratos de longa duração, por impor desvantagem excessiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

5. A restituição deve ocorrer de forma simples, com retenção apenas da taxa de administração, não se justificando descontos relativos a fundo de reserva ou cláusula penal.

6. A cláusula penal exige demonstração de efetivo prejuízo ao grupo ou à administradora, o que não se comprovou nos autos.

7. Inexistente ato ilícito, não se configura o dano moral pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que condiciona a restituição dos valores pagos por consorciado desistente ao encerramento do grupo, em contratos de longa duração, por impor desvantagem excessiva ao consumidor. 2. A cláusula penal somente é exigível mediante prova do efetivo prejuízo ao grupo ou à administradora.”

Dispositivos legais citados
: CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV e §1º, III; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 11.795/2008; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.749.189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.11.2019, DJe 21.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.206.847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.04.2018, DJe 17.04.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.